Tribunal: STF
Processo: Rcl 48951
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta em favor de Marcelo Carvalho de Vasconcelos contra ato do Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais – DIPO 4, da Comarca de São Paulo/SP, sob alegação de ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante 14.
    Na petição 85.289/2021 (doc. eletrônico 16), a defesa requer o aditamento da petição inicial para incluir no polo ativo da reclamação Joel dos Reis Silva e Nilton Cesar Cerqueira de Jesus, juntando despacho por meio do qual a autoridade reclamada indeferira, por hora, vista dos autos do processo 1524846-22.2021.8.26.0050 a ambos os peticionantes.
    Estando devidamente instruído o pedido e não havendo nenhum óbice a tal requerimento (art. 329 do novo CPC), defiro o pleito para que Joel dos Reis Silva e Nilton Cesar Cerqueira de Jesus também figurem como reclamantes nesta ação constitucional.
    Oficie-se, ainda, ao Juízo do Departamento de Inquéritos Policiais – DIPO 4, da Comarca de São Paulo/SP, reiterando o pedido de prévias informações quanto ao reclamante Marcelo Carvalho de Vasconcelos, a quais deverão contemplar, de agora em diante, os reclamantes Joel dos Reis Silva e Nilton Cesar Cerqueira de Jesus.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de setembro de 2021. 
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator